Tribunal: TJPA
Processo: 0848488-58.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0848488-58.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: BENEDITO WILSON DIAS CASTRO

AUTORIDADE: LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS QUE POSSIBILITA O PEDIDO DE VISTAS DOS AUTOS POR CONSELHEIRO MEMBRO DO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, §3 E §4° DO REGIMENTO INTERNO DO TCM/PA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
.

2.
Pela análise da documentação apresentada, não é possível verificar a suposta retenção em prazo desarrazoado dos autos do Recurso Ordinário interposto em face de Acórdão n° 33.297/2018, prolatado pelo TCM/PA, sem devolução do processo pelo Conselheiro. O artigo 32, §§3° e 4° do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará possibilita ao membro o pedido de vistas dos autos e a inclusão em pauta com o pronunciamento do voto vista.

3. Não demonstração de ilegalidade no suposto ato coator. A necessidade de dilação probatória se revela procedimento incompatível com a ação mandamental, que reclama prova pré-constituída como condição essencial à apuração da anunciada ilegalidade.

3.
PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade, EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de prova pré-constituída
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

com pedido liminar
impetrado por
BENEDITO WILSON DIAS CASTRO
, contra ato atribuído ao Exmo. Sr.

LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR
, Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA)
.

Em síntese da
inicial

mandamental
(id 3660944), o impetrante relata que é
vereador do Município de Vitória do Xingu e que desempenha, dentre outras funções, a tarefa de legislar e de exercer o controle externo do Executivo e fiscalizar as contas públicas.

Alega que não está sendo garantido o seu
direito constitucional de fiscalizar, em razão do ato praticado pela autoridade coatora, consistente no requerimento de vistas dos autos do processo de contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, desde a sessão do dia 15 de abril de 2020, ocasião que seria julgado o Recurso Ordinário interposto por Joseilda Amaral contra o Acórdão n° 33.297/18 emanado pelo TCM que teria reprovado as contas da recorrente, referente ao exercício de 2013, resultando na ausência de inclusão do feito em pauta de julgamento, até a data de impetração do
mandamus
.

Sustenta que formalizou pedido de inclusão em pauta do citado recurso junto
ao Presidente do TCM, através de protocolo n° 202002231, no dia 30/06/2020, além disso, aduz ter protocolado Representação junto a Corregedoria do TCM, requerendo providências, porém afirma que não obteve retorno em ambos os requerimentos administrativos.

Assevera possuir legitimidade ativa para a impetração do
mandado de segurança.

Argumenta que o ato ilegal consiste na ausência de devolução do processo para
ser julgado pelo Colegiado, no prazo legal, violando o disposto no art. 32, §1° do Regimento Interno da Corte de Contas, o qual determina que o Conselheiro, poderá pedir vistas dos autos, ficando o respectivo julgamento adiado por duas sessões, configurando, ainda, violação ao devido processo legal procedimental e ao Código de Ética dos membros do TCM-PA, diante do lapso existente entre o pedido de vistas em abril e a não devolução dos autos (até 03/08/2020).

Defende a presença dos requisitos legais necessários para a concessão
de liminar,
inaudita
altera pars
, nos termos do artigo 7°, inciso III da Lei n°
12.016/2009, para que seja determinado à autoridade coatora que apresente o processo e o recurso seja julgado pelo Tribunal de Contas relativo ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao exercício de 2013, em sessão plenária para finalizar o julgamento.

Ao final, requereu o deferimento do pedido liminar e, no mérito, pugnou pela
concessão da segurança pleiteada (id 3660944). Juntou documentos.

A inicial mandamental foi distribuída pelo impetrante perante o primeiro
grau de jurisdição.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência absoluta, bem como determinou a remessa dos autos
para este E. Tribunal de Justiça (id 3660952).

O feito foi distribuído nesta Corte de Justiça na competência da Seção
de Direito Público. Em ato contínuo, o Secretário das Seções de Direito Público e Privado emitiu
Certidão
, atestando a redistribuição do presente
writ
para a
competência do Tribunal Pleno, conforme as disposições do Regimento Interno (id 3661568).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O pedido liminar foi indeferido, por não vislumbrar presentes os requisitos legais, conforme
decisão
(id 3230537).

O Secretário Judiciário emitiu
Certidão
, alegando a
competência da Seção de Direito Público para processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato praticado por Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme as disposições do Regimento Interno (id 3784079).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
petição
, juntando e ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança (id 3872042).

O Conselheiro
Luís Daniel Lavareda Reis Júnior do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas (id 3872044), destacando a regularidade na tramitação dos autos de Recurso Ordinário no âmbito do TCM/PA, afirmando que na sessão ordinária virtual do Tribunal Pleno, realizada em 15/04/2020, solicitou vistas dos autos, conforme autorizativo da Corte de Contas, por se tratar de membro do órgão colegiado de julgamento.

Alega falta de lealdade e boa-fé processual do impetrante, afirmando que os autos só foram tramitados ao seu gabinete em 21/07/2020, conforme espelho de tramitação processual, anexado.

Aduz a ausência de ilegalidade no suposto ato coator, alegando respaldo nos §3° e §4° ambos do artigo 32 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Regimento do TCM/PA, justificando, ainda, os efeitos da pandemia da Covid-19.

Tece considerações acerca das competências estabelecidas aos vereadores municipais da pretensa instrumentalização do Poder Judiciário, bem como, destaca o não cabimento de mandado de segurança para apuração de demora na prestação jurisdicional. Cita jurisprudência.

Ao final, requereu a extinção do processo, fundamentando que a pretensão do impetrante não se faz pautar em direito líquido e certo (id 3872044). Juntou documentos (id 3872054).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
manifestação
, requerendo o seu ingresso na lide, defendendo o não cabimento da ação mandamental e a ausência de direito líquido e certo, em razão da ausência de prova pré-constituída, bem como, no mérito, pugna pela denegação da segurança (id 3880954).

O
Exmo.

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou
parecer
, manifestando-se
pela extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito
, com base na ausência de prova pré-constituída
(id 439937).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1º,
caput
,
da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

Pelo dispositivo transcrito, observa-se que o direito líquido e certo deve
ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Benedito Wilson Dias Castro, que à época dos fatos era Vereador do Município de Vitória do Xingu, contra ato tido como ilegal atribuído ao Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, o Exmo. Sr. Luis Daniel Lavareda Reis Junior, consistente no pedido de vistas dos autos da Corte de Contas, em sessão plenária, realizada em abril de 2020, e na ausência injustificada de devolução dos autos, resultando na falta de inclusão do feito na pauta de julgamento pelo Colegiado do TCM-PA.

Analisando os autos, observa-se que o impetrante alega ter formalizado pedido de inclusão em pauta do citado recurso perante o Presidente do TCM/PA e que, diante da ausência de resposta, protocolou Representação junto à Corregedoria do TCM, requerendo providências para inclusão do feito em julgamento, entretanto, analisando o acervo probatório produzido, verifica-se que o autor anexou aos autos apenas um pedido de inclusão na pauta de julgamento apresentado por outro vereador, na hipótese, o Sr. Hiran Paes do Nascimento Júnior (vide id 3660949), pessoa que não integra o presente feito, ou seja, o expediente não foi apresentado pelo ora impetrante
Benedito Wilson Dias Castro.

Entretanto, nas informações prestadas pela autoridade coatora, restou comprovado através da tramitação processual (vide id 3872058) que, apesar do pedido de vistas ter sido realizado pelo Conselheiro na Sessão realizada em 15/04/2020, todavia os autos do recurso só foram encaminhados ao Gabinete do citado Conselheiro na data de 21/07/2020, ressaltando-se, ainda, o contexto decorrente dos efeitos da pandemia do Covid-19 em meados do ano de 2020.

Feitas essas considerações, denota-se que o impetrante afirma possuir direito líquido e certo violado de realizar a fiscalização do julgamento das contas do Fundo Municipal
de Assistência Social do Município de Vitória do Xingu, referente ao exercício de 2013, pelo que requereu que seja determinada a autoridade coatora que proceda a imediata inclusão do feito na pauta de julgamento em Sessão Plenária do TCM-PA para deliberação do Recurso Ordinário interposto por Joseilda Silva Amaral.

Nesse contexto, constata-se que o impetrante no presente
writ

não demonstrou, mediante prova inequívoca, a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado atribuído ao Conselheiro do TCM-PA, tendo em vista que o artigo 32, §3° e §4° do Regimento Interno do TCM/PA, possibilita ao membro do colegiado efetuar pedido de vistas, além disso, não restou demonstrada patente ilegalidade na demora na prestação jurisdicional pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Portanto, conclui-se que o impetrante não demonstrou mediante prova-inequívoca a suposta violação praticada pela autoridade coatora, ao direito líquido e certo que alega possuir, logo a controvérsia apresentada demanda dilação probatória para solucionar o mérito da questão, o que é incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

Ressalta-se, ainda, que não consta no referido documento qualquer
comprovante de protocolo ou registro do pedido junto ao TCM-PA, desta forma, além do pedido ter sido realizado por pessoa estranha à lide, também não comprova a distribuição ou o recebimento formal pela Corte de Contas e nem demonstrou de ter realizado o protocolo de representação junto à Corregedoria do Tribunal de Contas dos Municípios-PA.

Assim, não se observa presente o requisito da relevância da

fundamentação,

considerando que as alegações apresentadas pelo impetrante são
desacompanhadas de prova inequívoca da existência do ator coator, resultando na
ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no MS: 19059 DF 2012/0174078-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENADE. NÃOREALIZAÇÃO DO EXAME. PRETENSÃO DE DISPENSA. AUSÊNCIA DE PROVAPRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. 1. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 2. No caso em apreço, como visa o impetrante à sua dispensa na realização do ENADE, não há nos autos qualquer demonstração de que o Ministro de Estado da Educação estaria a afrontar o seu suposto direito líquido e certo. 3. Juntou aos presentes autos apenas e tão-somente o histórico escolar da faculdade, um e-mail de convocação para a realização da prova do ENADE enviada pela Universidade Nove de Julho e o "Recurso Justificativo Prova Enade 2011" endereçado à Universidade, no qual justifica a sua falta na realização do exame e pleiteia o recebimento do diploma. Não consta nos autos, portanto, nenhum ato da Administração de indeferimento ou de recusa de pedido de dispensada realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -ENADE. 4. Assim, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito afirmado na inicial encontra, no caso, insuperável empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos essenciais, cuja elucidação demandaria atividade probatória insuscetível de ser promovida na via eleita. Precedentes desta Corte. 5. Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, ressalvando a possibilidade do impetrante buscar o direito alegado nas vias ordinárias. (STJ - MS: 18301 DF 2012/0048562-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2012)”

Desse modo, o mandado de segurança, como remédio constitucional que tem por objetivo o resguardo de direito líquido e certo, pressupõe a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca do direito invocado
pelo impetrante, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6°, §5° da Lei n° 12.016/2009.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, reconhecendo a inadequação da via eleita, com fundamento na ausência de prova pré-constituída, com base no artigo 6°, §5° da Lei n° 12.016/2009, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da

Portaria n° 3731/2015-GP
.

Belém-Pa, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 13/05/2022